Tribunal: TJES
Processo: 0000548-10.2020.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000548-10.2020.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON FERREIRA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000548-10.2020.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON FERREIRA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: TALES STEIN AMORIM - ES23757

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA BASE. NEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. A dosimetria deve ser realizada de maneira fundamentada e observando o princípio da individualização da pena. 3. Recurso parcialmente provido.

29 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000548-10.2020.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON FERREIRA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: TALES STEIN AMORIM - ES23757

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

(...) os denunciados CARLEDISON MAGNO DOS SANTOS LOPES e

EDSON FERREIRA PEREIRA, juntamente corn o adolescente WESLEY MARLYSON ANDRADE DE OLIVEIRA, realizavam o tráfico de droga quando foram apreendidos portando 01 (um) tablete de substância análoga a "maconha", pesando aproximadamente 500g (quinhentas gramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, na data e local acima mencionados, os policiais militares receberam informações e denúncias anônimas de que o denunciado CARLEDISON e o adolescente WESLEY estavam indo adquirir entorpecentes no bairro Rosário II. Diante disso, corn o escopo de averiguar a veracidade de tais informações, os militares realizaram uma campana no local, onde avistaram CARLEDISON e WESLEY, se aproximando do denunciado EDSON FERREIRA PEREIRA, corn urn veiculo Corolla com adesivo "TopXdrive", quando este entregou um tablete de "maconha" ao adolescente e WESLEY, que rapidamente se evadiu do local com o denunciado CARLEDISON.

Neste momento, os militares realizaram a abordagem do veícuLo, onde localizaram 02 pedaços de "rnaconha", pesando aproximadamente 500 gramas, e ao ser indagado sobre a origem do entorpecente, o adolescente WESLEY afirmou que o denunciado CARLEDISON pagou o valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) ao denunciado EDSON FERREIRA PEREIRA pela droga, sendo que posteriormente iriam fracioná-la para comercialização.

Curnpre ressaltar, que o adolescente WESLEY e os denunciados CARLEDISON e EDSON, são conhecidos no meio policial por terem envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Inclusive, interpelados pela Autoridade Policial o adolescente confessou a propriedade dos entorpecentes e informou como ocorreu a empreitada criminosa.

Ademais, considerando a posse de substância entorpecente ern

desacordo com autorização legal, a situação de flagrância, a quantidade discrepante de drogas, que desassocia qualquer alegação de destinação para o uso, as provas colhidas nos autos não pairam dúvidas quanto a traficância exercida pelos denunciados (...).

Em razão do quadro fático acima delimitado e após serem assegurados os direitos ao contraditório e à ampla defesa o Magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pelo crime de tráfico de drogas.

Inicialmente a defesa sustenta ausência de provas capazes de fundamentar a condenação do apelante, entretanto verifico que a materialidade encontra-se devidamente demonstrada através do boletim unificado (fls. 14/17 do IP); auto de prisão em flagrante (fls. 05/13 do IP); auto de apreensão (fl. 21 do IP); auto de constatação provisória (fls. 22/23 do IP) e definitiva (fl. 42) da droga apreendida, onde foi constatada a quantidade de 02 (duas unidades) de “maconha” pesando um total de 496,8 gramas.

Por sua vez a autoria delitiva restou comprovada através dos depoimentos prestados no decorrer da instrução criminal:

(...) MEDIANTE DENÚNCIA ANÔNIMA, TANTO 190, QUANTO PESSOAS DE NOSSA CONFIANÇA, NOS RELATARAM QUE "MARLlN" WESLEY MAR LYSON ANDRADE DE OLIVEIRA E CARLEDISON MAGNO DOS SANTOS LOPES IRIAM SE DESLOCAR ATÉ AO BAIRRO ROSÁRIO II, PRÓXIMO A MERCEARIA "GB", PARA ADQUIRIR ENTORPECENTES COM O NACIONAL EDSON FERREIRA PEREIRA. MEDIANTE DENÚNCIAS O CABO DELBONI PROSSEGUIU PRÓXIMO A CASA DE EDSON. PASSADO ALGUNS MINÚTOS FOI POSSÍVEL AVISTAR, COROLLA PRATA (PPI5A80) COM ADESIVO TOP X DRIVE. ONDE AVISTEI O ADOLESCENTE WESLEY MARLYSON E O OUTRO DE NOME CARLEDISON, CONHECIDOS POR ESTE MILITAR, POR TEREM ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO EM BAIXO GUANDU E AIMORÉS-M.G, SENDO QUE OS DOIS SE APROXIMARAM DE EDSON FERREIRA PEREIRA, TAMBÉM CONHECIDO POR TER ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO LOCAL, ENTREGANDO UM TABLETE APARENTANDO SER MACONHA. RAPIDAMENTE ENTRARAM NO COROLA E SAIRAM, SENDO QUE EU CABO DELBONI, ACOMPANHEI O VEÍCULO, E PEDI PARA QUE A VIATURA DA FORÇA TÁTICA (CB DE SOUZA, SD ALANDER, SD MAGIONI) E A VIATURA COMPOSTA POR (CB LUCAS, SD CALlXTO, SD ARRUDA), PARA QUE FIZESSEM A ABORDAGEM NO VEÍCULO. SENDO QUE ISTO OCORREU PRÓXIMO A 2 CIA DO 8 BPM. ONDE OS MILITARES LOGRARAM ÊXITO E ENCONTRARAM DOIS PEDAÇOS DE MACONHA, NO FUNDO DO CARRO, PESANDO APROXIMADAMENTE 500 GRAMAS. NA BUSCA PESSOAL EM MARLYSON, FOI ENCONTRADO UMA NOTA DE R$50,00 REAIS E COM CARLEDlSON UMA QUANTIA DE R$11,00 REAIS. INDAGADO SOBRE A ORIGEM DA DROGA E JÁ ADIANTANDO QUE AMBOS FORAM FLAGRADOS NO ATO DA COMPRA, MAS AINDA NÃO PRECISANDO O LOCAL EXATO, OS DOIS ALEGARAM QUE COMPRARAM DAS MÃOS DE EDSON, NO VALOR DE R$1.500,00 REAIS E QUE IRIAM POSTERIORMENTE FRACIONAR A DROGA, PARA SER VENDIDA EM BUCHAS. DIANTE DO ESTADO FLAGRANCIAL, DESLOCAMOS ATÉ O ENDEREÇO DE EDSON (RUA BORBA GATO, 1449, ROSARIO ll), PORÉM A MOTOCICLETA NXR BROZ DE COR PRETA, JA NAO SE ENCONTRAVA MAIS NO LOCAL. CONTATO FOI FEITO COM SUA ESPOSA, SENHORA LARA SOUZA COSTA, QUE NOS ACOMPANHOU NO INTUITO DE LOCALIZAR EDSON, QUE NÃO FOI ENCONTRADO. SENDO QUE A SENHORA LARA AFIRMOU QUE, ASSIM QUE DUAS PESSOAS NÃO CONHECIDAS POR ELA, TERIAM FEITO CONTATO RECENTE COM ELE, MESMO SAIU. COM RAPIDEZ E NÃO DIZENDO O DESTINO. TIVEMOS APOIO NAS EQUIPES DE SERVIÇO, TODOS TENTANDO LOCALIZAR EDSON, MAS NÃO FOI ENCONTRADO. MARLYSON AINDA NOS DISSE, QUE NO PINICÃO (BAIRRO SANTO ANTONIO, AIMORÉS-MG), ESTAVAM ESCONDIDAS MAIS 03 CARGAS DE PEDRAS DE CRACK QUE SERIAM DO CIDADÃO CONHECIDO COMO LUCAS (LUQUINHA) E QUE NA CASA DELE TERIA MAIS 02 RADIOS COMUNICADORES E SEUS RESPECTIVOS CARREGADORES. ACIONAMOS A PMMG, EQUIPE COMANDADA PELO TEN VENTUROTI, QUE LOGRARAM ÊXITO NA APREENSÃO DO REFERIDO MATERIAL ILÍCITO. TOTALiZANDO APROXIMADAMENTE 158 PEDRAS DE CRACK APREENDIDAS, 02 RÁDIOS COMUNICADORES COM SEUS RESPECTIVOS CARREGADORES E O CIDADÃO LUCAS, APONTADO POR MARLYSON COMO O DONO DAS PEDRAS DE CRACK E DOIS RÁDIOS COMUNICADORES, SENDO QUE ESTA PARTE FICOU A CARGO DA PMMG. DIANTE DO FATO DESLOCAMOS COM OS DOIS CONDUZIDOS PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE COLATINA, ENTREGUES A AUTORIDADE POLICIAL, SEM LESÕES CORPORAIS APARENTES, NÃO SENDO NECESSÁRIO O USO DE ALGEMAS, SENDO QUE O MENOR CONDUZIDO NO BANCO DE TRÁS DA VIATURA E CARLEDISON NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA DA VIATURA POLICIAL. (...) (
PM Mauricio Costa de Souza
–
fls. 05/06do IP)

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo PM Gil Fernando Kopp Delboni (fls. 07/08 do IP). Ressalto que ambos os depoimentos foram ratificados em juízo (mídia fls. 97) conforme bem apontado pelo magistrado sentenciante:

Em juízo, a testemunha PM Mauricio Costa de Souza validou seu depoimento prestado durante a confecção do Auto de Prisão em Flagrante Delito, narrando que receberam denúncia de que haveria uma transação com drogas e dinheiro, envolvendo os acusados e o menor Wesley, razão por que a Polícia Militar realizou campana, sendo presenciado a entrega de drogas do acusado Edson para o acusado Carledison e o menor Wesley, e os dois últimos entraram no veículo Corolla (veículo de aplicativo – TopXdrive), mais a frente interceptado pela polícia, quando localizado no interior do veículo, no banco de trás, aos pés do réu Carledison, o tablete de maconha com aproximadamente 500g. Que a esposa do mesmo confirmou que Edson após ter contato com dois estranhos e logo saiu de motocicleta de casa. Afirma que o adolescente informou que a droga seria para um traficante da Mauá Minas, chamado Lucas.

O depoimento do policial Gil Fernando Kopp Delboni foi no mesmo sentido, corroborando a denúncia formulada pelo Ministério Público, alegando que recebeu denúncia que Carledison e Wesley comprariam drogas com Edson, o que de fato aconteceu e foi presenciado pelo policial, que estava descaracterizado e seguindo Carledison e Wesley em veículo próprio, quando visualizou eles (Carledison e Wesley) chegando no veículo Corolla (veículo de aplicativo – TopXdrive) na residência do acusado Edson, rapidamente descendo do veículo (
ambos desceram
), pegando a droga e saindo do local, e posteriormente foram abordados pela polícia militar, quando localizada a droga no banco de trás do veículo, junto ao acusado Carledison.
Ressaltou que Carledison e Wesley admitiram que pagaram R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo entorpecente a Edson Ferreira Pereira, bem como fracionariam a droga para vender
.

Destaco que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Cumpre ainda salientar que a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos “trazer consigo” e “guardar” do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição da defesa.

Mais adiante a defesa pugna pela reforma da dosimetria das penas privativa de liberdade e multa.

Ressalto que o artigo 33 da lei antidrogas possui em seu preceito secundário o mínimo legal de 05 (cinco) anos e máximo de 15 (quinze) anos. Partindo dessa premissa, o Magistrado fundamentou a fixação das penas-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa da seguinte forma:

CULPABILIDADE: o juízo de culpabilidade deve ser entendido como o grau de reprovação ou censura que recai sobre a conduta típica e ilícita do acusado e, no caso dos autos, o grau de censura é imenso, eis que se trata de pessoa com plena capacidade de prover o seu sustento de forma lícita, mormente porque não possui nenhuma deficiência física ou dificuldade cognitiva. Porém, preferiu se enveredar pelo submundo do tráfico de drogas, ou seja, invés de aproveitar sua capacidade de aprender e se adaptar a novos ambientes, podendo facilmente prover sua subsistência por meio de um emprego ou desenvolver trabalhos sociais, optou por se tornar um traficante de drogas (...) CIRCUNSTÂNCIAS: são graves, vez que, conforme se verifica das provas constantes dos autos estava realizando o tráfico de drogas de forma rotineira e em grandes quantidades, tanto é que em uma única apreensão foram apreendidas 500 gramas de maconha, o que configura uma maior intensidade da lesão jurídica causada à sociedade (...)

Ao examinar atentamente a dosimetria percebi que os fundamentos invocados pelo magistrado sentenciante no tocante à culpabilidade não se mostram suficientes para exasperar a pena, seja por já integrarem o tipo penal, seja pela carência de elementos concretos e individualizados. Ao revés, tal fundamentação poderia ser aplicada em qualquer outra dosimetria, o que claramente contraria o Princípio da da individualização da pena.

Por outro lado entendo pela manutenção da fundamentação quanto à quantidade de droga encontrada. Não podemos
perder de vista que o artigo 42 da Lei nº. 11.343/2006 determina que quantidade e natureza da substância entorpecentes devem ser valoradas no momento da fixação da pena-base, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Assim, tendo em vista que o crime de tráfico de drogas possui em seu preceito secundário um intervalo de 10 anos entre a pena mínima e a máxima,
entendo necessário reformar a pena-base para aplicá-la em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa.

Na segunda fase fixo a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa em virtude da menoridade relativa já reconhecida na r. sentença.

Com relação à causa de diminuição, o magistrado valeu-se da natureza e da quantidade de entorpecentes o que, no entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, traduz-se em bis in idem em virtude da utilização desta mesma circunstância na primeira fase.

Também utilizou ação penal em curso para justificar o afastamento da causa de diminuição pretendida, em contrariedade ao entendimento fixado pelo C. STJ:

(...) É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06, consoante consolidado no Tema 1.139, firmado por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.977.027/PR e 1.977.180/PR, realizado em 10/08/2022, sob o rito dos recursos especiais repetitivos. (...) (AgRg no AREsp n. 2.243.962/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023).

No entanto, voltando-me para as peculiaridades do caso concreto, em especial o fato de que o apelante atuava com frequência e fornecia drogas para outros traficantes, concluo que o apelante dedicava-se à atividade criminosa, razão pela qual mantenho afastada a figura do tráfico privilegiado.

Ainda que o juiz não tenha mencionado especificamente esses elementos, nossa jurisprudência tem admitido reiteradamente a possibilidade de reforço argumentativo das circunstâncias judiciais na dosimetria, quando não importar em aumento da pena aplicada.

Nesse sentido:

(...) O efeito devolutivo da apelação permite o reforço argumentativo no âmbito do Tribunal de Justiça, ainda que em recurso exclusivo da defesa, desde que não seja majorada a pena do acusado. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 050170060284, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 31/08/2022, Data da Publicação no Diário: 13/09/2022)

Prosseguindo, mantenho a causa de aumento de pena prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei n. 11.343/06 e fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Tampouco há que se falar em detração, eis que já foi realizada pelo magistrado
a quo
para fixar o regime semiaberto.

Melhor sorte não lhe assiste em sua pretensão de revogação da prisão preventiva, especialmente diante da confirmação da condenação e do fato de que o apelante permaneceu preso durante quase toda a instrução.

Quanto ao argumento de hipossuficiência econômica para pretender a reforma da pena de multa, entendo carecer de interesse recursal na medida em que foi aplicado o patamar mínimo previsto no artigo 29 da lei antidrogas, qual seja o valor de um trinta avos.

Por derradeiro, quanto ao pedido de gratuidade de justiça novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear a isenção do pagamento em sede de execução penal:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, "d", do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Diante das razões acima expostas, dou parcial provimento ao recurso.

É como voto.

29 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.